Tribunal: TJDFT
Processo: 0756540-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para "condenar o requerido ao pagamento de danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o evento danoso, Súmula 54 do STJ”.
3. O Distrito Federal se insurge somente quanto ao índice aplicado para o cálculo da correção monetária e aos juros de mora, postulando pela observância do entendimento exarado no Tema no 810 do STF.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 870.947/SE (Tema 810), entendendo que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, acrescidas de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009).
6. E a EC no 113, que entrou em vigor no dia 09/12/2021, estabelece que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública.
7. No caso, a condenação do ente público ao pagamento de danos morais à recorrida é posterior a 09/12/2021, razão pela qual deve incidir a taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias, desde a data do arbitramento dos danos morais (28/05/2024).
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, nos termos da EC no 113/2021, determinar que o valor da condenação seja atualizado monetariamente pelo índice da SELIC, que engloba os juros de mora, a partir da data do arbitramento.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.